Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724321-65.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa alegou ausência de dolo e insuficiência probatória, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) admissibilidade do recurso diante da intempestividade das razões; (ii) suficiência das provas para manutenção da condenação por receptação dolosa, com destaque para a presença do elemento subjetivo do tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição tempestiva do apelo autoriza o seu conhecimento, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade. 4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de apreensão, termo de restituição, relatório policial e depoimentos judiciais. 5. O réu vendeu celular de origem ilícita sem comprovar boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do CPP. 6. A conduta do réu revela a presença do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo eventual, evidenciado pelas circunstâncias da aquisição e comercialização do bem, em proveito próprio. 7. A jurisprudência dominante reconhece que a posse de bem furtado gera presunção relativa de ciência da origem ilícita, cabendo ao réu demonstrar o contrário, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração do crime de receptação exige a presença do elemento subjetivo do tipo, que se manifesta pelo dolo eventual, presumido pela posse e comercialização de bem de origem ilícita, sem comprovação de boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa. O recorrente aponta violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova para a condenação. Alega ter ocorrido indevida inversão do ônus da prova. Invoca o princípio in dubio pro reo e requer a absolvição. Indica ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76723943): (...) para a configuração do delito de receptação não se exige que o agente tenha certeza acerca da origem criminosa da coisa, basta o dolo eventual, que deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, incumbindo ao réu o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita da res furtiva apreendida em seu poder ou sua boa-fé na aquisição da posse do bem, sem que isso represente violação da presunção de inocência, conforme dispõe o art. 156, do CPP. Consta dos autos que o apelante Ângelo vendeu através do marketplace do facebook um celular Iphone 12, recebendo o preço de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais) valor muito próximo do valor de mercado; fato comprovado com a apresentação de cópia da transferência pela vítima (ID 74879256). O Policial responsável pela investigação afirmou, em juízo, que o celular foi localizado pela operadora de telefonia, a qual identificou J.F.Q. como usuário da linha habilitada no celular roubado. Instado a comprovar a origem do aparelho o adquirente apresentou à polícia prova do valor pago e as conversas realizadas com o vendedor (ID 74879347). Sob este contexto, a análise do conjunto probatório não autoriza a absolvição do réu como postulado nas razões recursais, pois restou evidente que ao optar por vender um celular de origem ilícita, não se ocupou em demonstrar sua tese absolutória ou boa-fé, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Portanto, sob a descrição dos fatos, considerando que o valor do produto receptado foi encontrado na conta corrente do réu, assumiu o risco de produzir um resultado previsível que depois se concretizou, em proveito próprio e mediante conduta voluntária e consciente, pois vendeu aparelho celular de origem criminosa. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X